Tribunal: TJSP
Processo: 2382993-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal – ISSQN Fixo - Exercício de 2013 - Decisão de primeiro grau que indeferiu "o pedido de citação do suposto espólio, à míngua de prova de abertura de inventário e nomeação de inventariante que o represente" – Insurgência da Municipalidade – Inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC - Não conhecimento do agravo de instrumento

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal – ISSQN Fixo - Exercício de 2013 - Decisão de primeiro grau que indeferiu "o pedido de citação do suposto espólio, à míngua de prova de abertura de inventário e nomeação de inventariante que o represente" – Insurgência da Municipalidade – Inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC - Não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal sujeita ao valor de alçada estabelecido pelo artigo 34 da LEF - Entendimento adotado que tem respaldo na doutrina e na jurisprudência prevalecente neste Colegiado - Precedentes - Recurso não conhecido.